Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710622-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA GONCALVES DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO O autor/apelado, BANCO VOTORANTIM S.A., noticiou a celebração de acordo extrajudicial, antes do julgamento da Apelação, juntando o instrumento firmado entre as partes, por estas assinado eletronicamente (ID 53054844). Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. A solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código. Assim, HOMOLOGO a transação entre as partes e extingo o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Ante a renúncia ao prozo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, e expeça alvará de levantamento dos valores constantes dos autos em favor do autor. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora